Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-98.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-98.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMALIA ELOY RIBEIRO NETA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. TEMA 1069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de n.
8000368-98.2021.8.05.0072
, em que é apelante a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA NTERNACIONAL S.A.
e apelada
AMALIA ELOY RIBEIRO NETA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça